Tribunal: TJPA
Processo: 0817119-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817119-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANA PATRICIO BARROSO DA COSTA, JULIETE SOUSA LEAL, LEIDIANE RIBEIRO MORAES, ANAILDA PINTO PINHEIRO, VANIA DE OLIVEIRA ROCHA, ANA CARLA MONTEIRO DE SOUZA, SEBASTIAO FERREIRA FERNANDES, ERIELSON PINHEIRO PINTO, LAURIANE DE SOUZA COELHO, MARIA RITA ALBUQUERQUE RODRIGUES, ADELSON JOSE SOARES, MARIA LEONOR AMARAL DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BOM FUTURO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – FEITO QUE COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, segundo o qual constatou-se
a demanda comporta cristalina dilação probatória, inexistindo no presente momento elementos que evidenciem a probabilidade do direito material e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que enseja o indeferimento da tutela de urgência, nos termos do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau.

2-Ademais, observa-se que o ato que se quer invalidar ou suspender ocorrera em meados de abril de 2022 e que a parte recorrente, em demanda anterior (Proc. nº. 0801332-12.2022.8.14.0008), envolvendo a mesma causa de pedir e pedido, afirmara que não possuía mais interesse no prosseguimento do feito, tendo, inclusive, o mesmo sido extinto, sem resolução de mérito.
Assim, ausente a urgência ou perigo de dano que justifique a medida liminar.

3- Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravantes IVANA PATRÍCIO BARROSO DA COSTA E OUTROS e agravada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BOM FUTURO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
IVANA PATRÍCIO BARROSO DA COSTA E OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa, nos autos de
AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR (PROC. Nº. 0803007-10.2022.8.14.0008)
, indeferiu o pleito liminar por comportar dilação probatória, tendo como ora agravada
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BOM FUTURO.

Alegam os agravantes que ajuizaram a demanda originária objetivando a anulação da eleição da mesa diretora da Associação agravada ocorrida no dia 24/04/2022, requerendo como tutela de urgência que fosse suspenso os efeitos do processo eleitoral, bem como que fosse convocada uma Assembleia Geral para eleger uma comissão para administrar a entidade provisoriamente até a realização de novo processo eleitoral no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Sustentam que tentaram exercer seu direito como associados, mas foram tolhidos, de forma ardilosa, dos seus direitos em concorrerem às eleições, restando demonstrado que o interesse da antiga e atual direção é apenas monopolizar a liderança dessa Associação comunitária e limitar qualquer concorrência política à sua administração.

Aduzem que não foi respeitado o princípio da publicidade com a ampla divulgação do edital de convocação de eleição, conforme manda o art. 17 c/c art. 30 do Estatuto Social da Comunidade Bom Futuro.

Ressaltam ainda que o processo eleitoral foi conduzido pela antiga gestão que estava com o seu mandato vencido há 02 (dois) anos, figurando error in procedendo, já que o Estatuto Social manda que, em casos dessa natureza, deveria ser chamada uma Assembleia Geral, a qual elegeria uma comissão que administraria a entidade e regulamentaria o processo eleitoral no período máximo de 30 (trinta) dias, conforme §2º do art. 18 da mesma norma estatutária.

Requerem, liminarmente, os benefícios da justiça gratuita, bem como a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos das eleições datadas de 24/04/2022, e ainda se determine que a Agravada, na forma do §2º do art. 18 do Estatuto Social da Associação dos Moradores da Comunidade Bom Futuro, convoque Assembleia Geral para eleger uma comissão para administrar a entidade e regulamentar novo processo eleitoral no período máximo de 30 (trinta) dias, a qual deverá respeitar todas as disposições estatutárias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento.

No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela requerida.

Coube-me, por distribuição, julgar a Relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 12051812), foi deferido o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes, entretanto, indeferido o pleito liminar.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 15423311).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique a sua intervenção (ID Nº. 15467846).

É Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Alegam os agravantes que ajuizaram a demanda originária objetivando a anulação da eleição da mesa diretora da Associação agravada ocorrida no dia 24/04/2022, requerendo como tutela de urgência que fosse suspenso os efeitos do processo eleitoral, bem como que fosse convocada uma Assembleia Geral para eleger uma comissão para administrar a entidade provisoriamente até a realização de novo processo eleitoral no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Pleiteiam, portanto, a suspenção dos efeitos das eleições datadas de 24/04/2022, e ainda que se determine que a Agravada, na forma do §2º do art. 18 do Estatuto Social da Associação dos Moradores da Comunidade Bom Futuro, convoque Assembleia Geral para eleger uma comissão para administrar a entidade e regulamentar novo processo eleitoral no período máximo de 30 (trinta) dias, a qual deverá respeitar todas as disposições estatutárias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, segundo o qual constatou-se
a demanda comporta cristalina dilação probatória, inexistindo no presente momento elementos que evidenciem a probabilidade do direito material e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que enseja o indeferimento da tutela de urgência, nos termos do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO ORDINÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE.

1 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido. 2 - Inviável o deferimento da tutela de urgência quando não comprovada, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito invocado.
(TJ-MG - AI: 10188170135134002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 3. O pedido de sustação de protestos sob a alegação de erro nas cobranças realizadas está fundamentada em documentos que demandam uma profunda análise probatória, inviável nesta sede recursal. 4.
Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo pretendido.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07154004620208070000 DF 0715400-46.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, observa-se que o ato que se quer invalidar ou suspender ocorrera em meados de abril de 2022 e que a parte recorrente, em demanda anterior (Proc. nº. 0801332-12.2022.8.14.0008), envolvendo a mesma causa de pedir e pedido, afirmara que não possuía mais interesse no prosseguimento do feito, tendo, inclusive, o mesmo sido extinto, sem resolução de mérito.
Assim, ausente a urgência ou perigo de dano que justifique a medida liminar.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE IMPEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E FONOGRAMAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA PARTE RÉ - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA - ALEGAÇÃO DE MERA POSSIBILIDADE DE LESÃO AO DIREITO INVOCADO - INSUFICIÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO RISCO DE OCORRÊNCIA DE DANO CONCRETO, DECORRENTE DA ESPERA PELO PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO - IMPRESCINDIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo -
Não basta, para a concessão de tutela provisória de urgência, a mera possibilidade de lesão ao direito invocado pela parte requerente - que, em tese, sempre existirá - sendo indispensável, para o atendimento do requisito do periculum in mora, a efetiva demonstração de risco de dano concreto, consubstanciado na possibilidade de prejuízos patrimoniais que, por sua natureza, sejam de difícil ou impossível reparação, mesmo se procedentes, ao final da demanda, os pedidos formulados na peça de ingresso.
(TJ-MG - AI: 10000191089945001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 28/10/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2020)

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 05/09/2023